Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE FILHOS, PATRIMÔNIO E DESPESAS COMUNS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVÍVIO PÚBLICO COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A eficácia da sentença no caso concreto não está a depender da presença da ex-companheira do falecido no polo passivo da ação, restando afastada a hipótese de litisconsórcio necessário. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.
2. A dispor sobre a proteção conferida pelo Estado à família, a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, reconhece a união estável como entidade familiar. O Código Civil, por seu turno, preleciona em seu artigo 1.723 que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
3. Embora tenha a autora ressaltado que a relação afetiva com o de cujus perdurou por aproximadamente seis anos, fato é que não restou demonstrada a convivência com o objetivo de constituição de família, não havendo filhos nem prova da existência de patrimônio ou despesas comuns.
4. A prova testemunhal produzida nos autos corroborou que a relação afetiva havida entre a autora e o falecido não ultrapassou o status de namoro qualificado, como bem aludido na sentença, namoro esse permeado por relacionamentos paralelos do de cujus.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.